Tribunal: TJPA
Processo: 0009222-68.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009222-68.2018.8.14.0107

APELANTE: ANA CARVALHO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

2.

No caso de obrigações de trato sucessivo, como ocorre nos contratos de empréstimo consignado, a prescrição renova-se a cada prestação periódica, sendo que a prescrição de parcelas anteriores não impede a cobrança das subsequentes, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

3.

Alegações de omissão e contradição quanto à prescrição das parcelas descontadas e à análise de documentação foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo vício a ser sanado.

4.

A pretensão de reexaminar questões já decididas revela-se inadequada para os embargos de declaração, configurando mero inconformismo com a decisão desfavorável.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009222-68.2018.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: VARA DE DOM ELISEU/PA

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/RO 5546, OAB/PA 28178-A)

EMBARGADA: ANA CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES OAB/PA Nº 27.106-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S/A, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito proposta por Ana Carvalho de Souza, em face de decisão de reforma do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que reconheceu a nulidade do contrato discutido.

Na origem (Id. 9477091), a ação foi proposta por Ana Carvalho de Souza, que alegou desconhecer um contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome, o qual, segundo sua argumentação, foi celebrado mediante fraude. A autora pleiteou a declaração de inexistência da relação contratual, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A sentença de primeira instância (Id. 9477106) contudo, julgou improcedente o pedido da autora, reconhecendo a prescrição da pretensão quanto à repetição das parcelas e afastando o pleito de danos morais.

Em sede de apelação, a sentença foi reformada (Id. 17273568), tendo o Tribunal declarado a nulidade do contrato e condenado o banco à devolução simples das parcelas descontadas, com correção monetária e juros de mora, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Nos presentes embargos de declaração (Id. 17395541), o Banco Bradesco Financiamentos S/A alega omissão quanto à prescrição de algumas parcelas e falha na apreciação da documentação juntada aos autos. Segundo o embargante, a decisão não se manifestou sobre o fato de que parte das parcelas supostamente devidas já estariam prescritas, dado que o débito questionado teria se iniciado em 2010, enquanto a ação foi proposta somente em 2018. Além disso, aponta contradição na apreciação dos documentos apresentados pela autora, como a declaração de hipossuficiência e a procuração, que, de acordo com o embargante, não estariam devidamente assinadas.

Ao final, o embargante pleiteia o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 2013, com base no prazo de cinco anos previsto no Código de Defesa do Consumidor, e requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas.

Em contrarrazões (Id. 17761960), Ana Carvalho de Souza argumenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório, ressaltando que os vícios alegados pelo banco já foram adequadamente apreciados na decisão de reforma do acórdão.

A recorrida defende a rejeição dos embargos, reiterando a tese de que o contrato discutido foi celebrado de forma fraudulenta e que a instituição financeira não apresentou comprovações suficientes para afastar essa alegação. Quanto à prescrição, a recorrida sustenta que o prazo começou a contar apenas a partir do momento em que ela teve ciência dos descontos indevidos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0009222-68.2018.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: VARA DE DOM ELISEU/PA

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/RO 5546, OAB/PA 28178-A)

EMBARGADA: ANA CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES OAB/PA Nº 27.106-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração têm como objetivo sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria de mérito já decidida, salvo nos casos excepcionais em que tais vícios se façam presentes e demandem integração ao decisum.

O embargante aponta omissão no acórdão no que tange à análise da prescrição de parcelas supostamente descontadas de forma indevida antes de 2013, sustentando que a ação foi proposta em 2018 e, portanto, essas parcelas estariam fulminadas pelo prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Todavia, verifica-se que a questão relativa à prescrição foi devidamente analisada no acórdão embargado, tendo sido decidido que a prescrição alegada pelo banco não poderia ser acolhida integralmente, pois a violação do direito da autora ocorreu de forma contínua. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, em casos de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional se renova a cada prestação periódica, podendo cada parcela ser individualmente atingida pela prescrição sem prejudicar as subsequentes. Nesse sentido, o próprio embargante colacionou precedentes que corroboram essa compreensão, como no AgRg no REsp 973.347/SC e no AgRg nos EDcl no REsp 1.405.542/SC.

Assim, a tese da prescrição foi apreciada de forma correta e não houve omissão no julgado que justifique a intervenção por meio de embargos de declaração. Ressalto que o simples inconformismo do embargante com a decisão desfavorável não autoriza a reabertura do debate sobre o tema, que já foi enfrentado e devidamente fundamentado.

No tocante à alegada contradição referente à documentação apresentada pela autora, o embargante afirma que a declaração de hipossuficiência e a procuração juntadas aos autos não estão devidamente assinadas, o que implicaria em vício processual. Entretanto, tais documentos foram aceitos na instância de origem, e não houve, ao longo da instrução processual, qualquer impugnação válida sobre a autenticidade ou validade dessas peças. Além disso, conforme entendimento consolidado, as digitalizações e assinaturas realizadas pela parte autora, ainda que com limitações, foram suficientes para embasar o direito alegado. Nesse contexto, não se identifica a existência de contradição no julgado que justifique a oposição de embargos.

Por fim, não há que se falar em erro material a ser corrigido. A decisão embargada foi proferida de forma clara e fundamentada, atendendo aos requisitos legais, sendo desnecessária qualquer modificação no conteúdo do acórdão.

Ante o exposto, voto pelo
desprovimento
dos embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão proferido.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/11/2024